Tribunal: TJDFT
Processo: 0753141-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753141-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE SOUZA E SILVA NUNES AGRAVADO: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO DE SOUZA E SILVA NUNES contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra FR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis não essenciais à atividade empresarial do estabelecimento comercial da sociedade executada, ficando nomeado o representante legal da devedora depositário dos bens eventualmente penhorados, nos termos do art. 840, § 2o, do CPC. É o relato do essencial. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a Oficiala de Justiça não procedeu à penhora de bens da executada, conforme certidão/diligência de ID 223675378 dos autos de origem. Posta a questão nestes termos, intime-se o exequente agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria se ainda persiste o interesse jurídico, diante da nítida perda superveniente do objeto recursal. P. I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator